Tribunal: STF
Processo: ARE 1378505
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMENDAS Nº 54 E Nº 55, DE 2017, À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. AFASTAMENTO DO ART. 46, INC. II, DA ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADI Nº 6.129-MC/GO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ANALISTAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. PROGRESSÃO NA CARREIRA.



    1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA- PRELIMINARES AFASTADAS.



    Os documentos apresentados com a peça vestibular são suficientes para possibilitar a apreciação da questão deduzida, haja vista que atestam o alegado pelos Impetrantes, demonstrando que apesar de transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não obtiveram progressão na carreira. Outrossim, os contestantes não fizeram nenhuma suscitação de dúvida acerca dos referidos documentos, tampouco trouxeram aos autos peças capazes de retirar a eficácia daqueles.



    Impõe-se o afastamento das preliminares de ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita.



    2. LEIS ESTADUAIS N.ºs 17.098/10 e 20.196/2018. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS Nº 54 E 55/2017. ADI Nº 6.129. SUSPENSÃO INTEGRAL POR MEDIDA CAUTELAR.



    Conforme preveem as Leis Estaduais nos 17.098/10 e 20.196/2018, aos servidores públicos estaduais ali especificados que preencham os respectivos requisitos, especialmente, o exercício efetivo de suas atividades, em cada padrão, durante o período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, deve ser concedida a progressão funcional, pagando-se-lhe as diferenças desde a data da impetração.



    Da análise detida de todo o processado, mormente através das respectivas fichas financeiras anuais colacionadas, constata-se que os Impetrantes preencheram o requisito temporal exigido pela legislação estadual, a fim de obterem a progressão funcional almejada. Denota-se que permaneceram no mesmo padrão por um prazo superior a 06 (seis) anos, bem como as duas progressões da Impetrante Fernanda, no mesmo padrão por prazo superior a 04 (quatro) anos.



    O impedimento advindo da EC 54/2017, que obstava a progressão dos impetrantes, encontra-se afastado com a concessão integral da Medida Cautelar na ADI 6129.



    3. CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    Fazendo jus os impetrantes à movimentação funcional na carreira, nos termos do artigo 14, parágrafo 4°, da Lei federal n.° 12.016/09, deve o ente público estadual ser condenado, a contar do ajuizamento da ação mandamental (18/12/2020), ao pagamento das diferenças e reflexos decorrentes da não progressão dos servidores na letra de referência adequada.



    Os juros de mora devem incidir a partir da citação do ente público, à luz dos índices oficiais aplicáveis a caderneta de poupança, enquanto que a correção monetária será devida desde quando as verbas deveriam ter sido pagas pela Fazenda Pública, incidindo-se uma única vez, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    Incumbe lembrar que os efeitos patrimoniais da impetração devem se limitar às eventuais diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, posto que a presente ação mandamental é dotada de efeitos tão somente prospectivos à data do ajuizamento do writ.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.” (e-doc. 35).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Afirma que o acórdão recorrido teve como fundamento a suspensão, pelo Supremo Tribunal Federal, da eficácia do art. 46, inc. II, do ADCT do Estado de Goiás, quando do julgamento da ADI nº 6.129/GO. Sustenta que não ocorreu tal suspensão por parte da Corte Suprema e, sendo assim, o afastamento da aplicabilidade de tal dispositivo foi realizado pelo Tribunal de origem em violação à reserva de plenário (e-doc. 42).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a inexistência de contrariedade a dispositivo da Constituição da República. Afirma não ter havido o prequestionamento em relação ao art. 97. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 44).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que “o art. 97 da CF/88 não foi objeto de discussão no acórdão atacado, o que resulta na ausência de prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso“ (e-doc. 46).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Em relação à alegada impossibilidade de se realizar a progressão funcional em virtude das Emendas Constitucionais nºs. 54/2017 e 55/2017, impende registrar que as mencionadas Emendas foram suspensas, em sua integralidade, pela medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6129, o que permite a progressão dos Impetrantes. 



    Não se desconhece a existência, nesta Corte de Justiça, de posicionamento no sentido de que a aludida medida cautelar concedida na ADI 6129 teria afastado apenas os efeitos dos artigos 113, parágrafo 8º, da Constituição do Estado de Goiás, e 45, incisos I e II, do ADCT. 



    Esse entendimento, todavia, a meu ver, não merece prevalecer, haja vista que em consulta ao inteiro teor dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento da medida cautelar, nota-se que o deferimento da cautelar foi integral, afastando todos os efeitos da EC 54/2017 e dos artigos 2º e 4º da EC 55/2017.



    (...)



    Assim, nota-se que não houve discussão específica a respeito do artigo 46, inciso II, do ADCT, limitando-se os ministros a deferirem, em sua integralidade, a cautelar pleiteada.



    Nesses termos, é evidente o afastamento dos efeitos do aludido artigo 46, inciso II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás.” (e-doc. 35, p. 11-12).



     7. O recorrente alega inobservância ao que foi decidido por esta Corte no julgamento da medida cautelar da ADI nº 6.129-MC/GO, cuja ementa possui o seguinte teor:



     “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



     1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação.



     2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF).



     3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal.



     4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



     5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”



     (ADI nº 6.129-MC/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2019, p. 25/03/2020).



    8. Importante consignar que, de acordo com o extrato da ata de julgamento, a decisão foi proclamada nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux.”



    9. Revela-se evidente que os incs. I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás não foram objeto de tal decisão. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



     “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



     (Rcl nº 39.088-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/07/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (Rcl nº 47.435-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021).



    10. Cito, também, as decisões monocráticas exaradas na Rcl. nº 53.849/GO, de minha relatoria, j. 03/07/2022, p. 05/07/2022; na Rcl. nº 49.105/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/02/2022, p. 21/02/2022; e na Rcl. nº 45.593-MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/03/2021, p. 08/03/2021.



    11. Assim sendo, resta evidente que o Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário, afastou a aplicação do art. 46, incs. I e II, do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, sem qualquer respaldo em decisão do Supremo Tribunal Federal.



    12. Notória, portanto, a ocorrência de violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República e objeto do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, que dispõe que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.



    13. Nessa mesma linha, destaco o decidido no ARE nº 1.400.446/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/01/2023, p. 1º/02/2023; no ARE nº 1.406.651/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2023, p. 16/02/2023; e no ARE nº 1.419.393/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023.



    14. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para, nos termos do art. 932, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil, cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido pelo Juízo de origem. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator